Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS ALIENADOS A TERCEIROS. INTIMAÇÃO DOS ADQUIRENTES PARA POSSÍVEL APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOB AS MATRÍCULAS. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença, com vistas à reforma da r. decisão agravada para afastar a determinação de intimação de terceiros adquirentes para apresentação de Embargos de Terceiro, prosseguindo-se o feito com a realização do leilão e determinação de bloqueio das matrículas dos outros imóveis constritos, até que seja apurada alegação de fraude à execução.
2. Inviável a reforma da r. decisão para afastar a determinação de intimação dos terceiros adquirentes, pois o art. 675, parágrafo único, do CPC/15 impõe ao magistrado o dever de intimação dos terceiros que tenham potencial interesse em apresentar Embargos de Terceiro, e o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” (Súmula no 84).
3. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que o prévio registro da penhora sob a matrícula do imóvel gera presunção erga omnes de conhecimento, motivo pelo qual a posterior alienação do bem a terceiros configura fraude à execução (Súmula no 375 do STJ).
4. Essa presunção também se aplica aos casos de averbação, sob a matrícula dos imóveis, da pendência de Ação de Execução, nos termos do art. 828, §4o, do CPC/15.
5. No caso dos autos, não constam das matrículas dos imóveis alienados pela Executada/Agravada a terceiros o registro de penhora, tampouco averbação da existência do Cumprimento de Sentença, fato que demonstra a presença de interesse processual da Exequente/Agravante em dar publicidade erga omnes quanto à existência do feito executivo, para fazer incidir a presunção de fraude à execução no tocante a eventuais alienações subsequentes dos imóveis.
6. Além da proteção do interesse da Exequente/Agravante na satisfação do crédito objeto do Cumprimento de Sentença, tal providência resguarda, ainda, o interesse de possíveis terceiros de boa-fé.
7. Todavia, para atingir a finalidade almejada não se faz necessário o bloqueio das matrículas dos imóveis em questão, pleiteado pela Agravante, bastando, para tanto, a averbação da existência do Cumprimento de Sentença sob as matrículas dos referidos bens, consoante previsão contida no art. 828, caput, do CPC/15.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.